Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021841-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (EMBARGANTE), Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO
DA AÇÃO
– DEVEDOR PRINCIPAL - AVALISTAS E COOBRIGADOS
– SUPRESSÃO DAS GARANTIAS

–

OMISSÕES

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausent
e
s
as omissões
apontada
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já
apreciada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 21
6090692
objetivando sanar suposta
omissão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 21
5229697
, que
negou

provimento
ao

RAI nº 10
21841-85.2022.8.11.0000
,
para manter
a decisão singular,

com os esclarecimentos
de que a cláusula de supressão das garantias terá validade apenas em relação ao credor que com ela anuir expressamente.

Em suma, aduz o embargante que
não obstante o teor da decisão proferida no e. STJ, a decisão aqui embargada incorre em clarividente omissão quanto aos fundamentos aclarados nas razões do agravo de instrumento quanto
à
previsão da parte final do artigo 49, § 2º, da LRF, acerca da supressão de garantias, e quanto ao entendimento consolidado no e. STJ sobre essa matéria – que não sufraga a decisão proferida pelo Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE no caso em comento
.

Adiante
, e
nfatiz
a
que o v. acórdão
resta
omisso com relação
aos fundamentos que revelam a suspensão que se impõe à execução de origem com relação aos sócios e garantidores da empresa
recuperanda
, bem como quanto ao teor do artigo 49, § 2º, parte final, da LRF.

Afirma qu
e a mitigação da regra estabelecida no
a
rt
igo
49, § 1º
,
da LRF para a supressão de garantias reais e garantias fidejussórias, aplica-se a todos os credores habilitados no plano
recuperacional
e
não
apenas àqueles que anuíram com o plano
, inclusive a decisão proferida pelo Min. Marco Aurélio
Bellizze
no caso concreto – que dá sustentáculo à decisão aqui embargada – contraria os precedentes sedimentados na jurisprudência do próprio STJ.

Ressalta ainda que sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do artigo 45 da LRE, as cláusulas do PRJ que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não, são totalmente válidas independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave.

Sustenta também, a omiss
ão
quanto
à
decisão proferida pelo próprio juízo universal, que homologou
a
desistência das poucas e únicas objeções que haviam sido apresentadas contra o PRJ apresentado pela
recuperanda
– sendo que em razão da homologação dessas desistências se revelou dispensável a realização do conclave, mormente porque a convocação de AGC é condicionada à existência de objeções ao PRJ. Inexistindo objeção ao PRJ não se justifica a realização de AGC.

No mais, reitera que o v. acórdão se mostra omisso com relação a diversos pontos: i) quanto
à
previsão no PRJ acerca da suspensão de execuções ajuizadas em face de avalistas/garantidores da empresa em crise;
ii
) quanto
à
inexistência de objeções ao PRJ;
iii
) quanto
à
decisão proferida pelo próprio juízo
recuperacional
que homologou as desistências de objeções anteriormente apresentadas ao PRJ;
iv
) quanto
à
previsão do
a
rt. 56 da LRF, que prevê que, inexistindo objeções ao PRJ, não se justifica a AGC.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos presentes
aclaratórios
para que seja
m sanadas as omissões
existente
s
.

Conforme certidão de
ID nº 218433668
, decorreu o prazo legal sem que a parte embargada apresentasse suas contrarrazões.

Sem manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15,
quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vício de
omissão
:

“(...
)
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Para verificação de qual ponto foi determinado o prosseguimento do julgamento, colaciono adiante a decisão do STJ:

Conforme se denota, o eminente
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, ao decidir sobre a violação ao artigo 1.022 do CPC/15, declarou que no caso apreciado, o acórdão recorrido, com base nas provas produzidas, resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante.

Ainda, pronunciou o ministro que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, portanto, não há como afirmar que a Corte local não se pronunciou sobre o pleito da ora recorrente, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão por ela deduzida.

A cerca da matéria de fundo (controle de legalidade do plano pelo Poder Judiciário), segundo o ministro, a decisão deste Tribunal está em plena consonância com o entendimento do STJ, não merecendo reparo.

De igual forma, decidiu o STJ que melhor sorte não socorre à recorrente no tocante à possibilidade de supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e coobrigados. E completou que já se encontra consolidado na Corte Superior de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão e extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Contudo, no entendimento do ministro, a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente possui eficácia em relação aos credores que com ela anuíram, sendo que, no caso dos autos, percebe-se que o TJMT expressamente consignou que não houve objeções ao plano de recuperação judicial, conforme se denota do seguinte fragmento da decisão:

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que esta relatora adota o mesmo entendimento do nobre Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
no sentido de que de que no plano de recuperação judicial não pode suprimir garantias sem anuência do credor.

No caso em comento, analisando minunciosamente os autos originários, ao longo de mais de 2.240 páginas, verifica-se que a presente recuperação judicial foi distribuída em 10/09/2018 (ID nº 15255975), da qual a empresa requerente expôs da necessidade da recuperação judicial diante da dificuldade financeira que vinha enfrentando.

O pedido de recuperação foi deferido em decisão de ID nº - 15319907 – sendo realizadas as publicações editalícias pertinentes, bem como as habilitações de créditos, com a publicação da lista de credores.

Denota-se ainda que foram apresentadas quatro (4) objeções ao plano, o entanto, todas diante de divergência de valores, exceto uma delas que defendeu seu crédito extraconcursal.

Posteriormente, todos desistiram das objeções, sendo que, com relação ao credor garantido com alienação fiduciária, este foi excluído da relação dos credores, já que se crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Em seguida, diante da ausência de objeção, o plano de recuperação foi devidamente homologado no ID nº 96610998, oportunidade em que foram retificadas as premissas referentes à NOVAÇÃO, declarando a juíza singular que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem
como tornou ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

Portanto, não houve necessidade de assembleia geral de credores, sendo que a decisão de homologação do plano e do v. acórdão vai ao encontro do posicionamento do Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
restando tão somente esclarecer que a inexistência de objeção, aludida na sua decisão do STJ, não advém de credores que anuíram a supressão de garantias, mas sim daqueles que divergiram de valores a receber, inexistindo nos autos qualquer anuência de credores para supressão das garantias.

No entanto, vale ressaltar, que em relação à cláusula que prevê
supressão das garantias somente terá validade se houver expressa concordância com o credor.

Desta forma, feitos tais esclarecimentos, não resta dúvida de que o v. acórdão de ID nº 160580217 deve ser ratificado no tocante à supressão das garantias, acrescentando que esta terá validade apenas em relação ao credor que
concordar expressamente com tal inclusão.

Ante o exposto, com relação à supressão das garantias,
nego provimento ao recurso
,

mantendo a decisão singular,

com os esclarecimentos de que a cláusula de
supressão das garantias terá validade apenas em relação ao credor que com ela anuir expressamente.

É como
voto.-

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como
omissos
.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024